Tribunal: STF
Processo: HC 186827
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Indulto. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 580.654, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 204 (duzentos e quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de furto qualificado (três vezes), furto simples, roubo majorado (quatorze vezes), latrocínio, extorsão, extorsão mediante sequestro, associação criminosa e resistência.
    3. Durante o cumprimento da pena, o Juízo da 1ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Porto Alegre/RS concedeu ao paciente o indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial 7.420, de 31.12.2010.
    4. O Juízo da execução, a requerimento do Ministério Público, cassou a decisão anterior e indeferiu a concessão do indulto, sob o fundamento de que, “em que pese o apenado tenha preenchido o requisito objetivo, qual seja, o cumprimento de mais de vinte anos da pena, tenho que não preenche o requisito subjetivo”.
    5. Inconformada, a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, não provido. Após, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O writ teve seguimento negado. Contudo a ordem foi concedida de ofício “para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Criminais que promova nova análise do pedido de indulto formulado pelo paciente, restringindo-se aos requisitos do Decreto Presidencial n. 7.420/2010”.
    6. Em cumprimento à decisão do STJ, o Juízo da execução efetuou nova análise da possibilidade da concessão do indulto, tendo indeferido o benefício em razão da ausência do preenchimento do requisito objetivo.
    7. Em seguida, a defesa impetrou habeas corpus no TJ/RS, não conhecido. Na sequência, sobreveio nova impetração de HC no STJ. O Relator do HC 580.654, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    8. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que, ao contrário do que assentou o Juízo da execução, o paciente preenche o requisito objetivo necessário à obtenção do indulto natalino, previsto no Decreto Presidencial 7.420/2010, qual seja, o cumprimento ininterrupto de 20 anos da pena, até a data da publicação do Decreto (25.12.2010). Afirma que, “na data do decreto o apenado cumpria pena ininterruptamente desde 03/10/1990, PORTANTO MAIS DE 20 ANOS”, destacando que “[a]s referidas fugas do apenado se deram antes de 03/10/1990, SENDO ESTA DATA SEU ÚLTIMO INGRESSO NO SISTEMA CARCERÁRIO”.
    9. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “decretar O IMEDIATO RESTABELECIMENTO DO INDULTO JÁ CONCEDIDO, DECRETO 7.420/2010, retificando assim a carta guia do apenado”. Subsidiariamente, pleiteia que sejam desconsiderados “os dois meses que o apenado esteve fora do sistema carcerário, passando a manter o prazo de cumprimento da pena de forma ininterrupta desde 03/10/1990, o que daria ao impetrante 30 (trinta) anos de prisão ininterrupta, devendo ser imediatamente posto em liberdade”, ou ainda, “[a] desconsideração da alteração da data base, UMA VEZ QUE OS EFEITOS DO INDULTO ESTARIAM DA MESMA FORMA CASSADOS”.
    10. Decido.
    11. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do STF, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 
    12. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    13. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Fato que impede imediato exame da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    14. Não bastasse isso, as peças que instruem os autos não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata revogação da custódia preventiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo da execução:
    […] “o pedido do apenado não pode ser acolhido com base no inciso V do artigo 1º do Decreto n. 7.420/2010, uma vez que quando da publicação do mencionado decreto, embora tenha cumprido mais de 20 anos, não o fez de forma ininterrupta, uma vez que empreendeu fugas no início do cumprimento da pena (fuga em 17.08.1987, com recaptura em 09.11.2017; fuga em 12.04.1998, com recaptura em 01.05.1988; fuga em 16.01.1990, com recaptura 30.05.1990 e fuga 20.08.1990, com recaptura em 03.10.1990). Assim, porquanto não satisfeitos os requisitos objetivos, indefiro o pedido de indulto”.
    15. Nessas condições, eventual acolhimento da tese defensiva no sentido de que o paciente cumpriu 20 anos de ininterruptos da pena até a data da publicação do Decreto Presidencial n. 7.420/2010 – e, portanto, preenche o requisito subjetivo para a obtenção do induto natalino – demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 12 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator